Tribunal: TJES
Processo: 5015233-79.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015233-79.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: JULIANO DE OLIVEIRA CHAVES registrado(a) civilmente como JULIANO DE OLIVEIRA CHAVES

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Nº
5015233-79.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: JULIANO DE OLIVEIRA CHAVES

Advogados do(a) AGRAVANTE: DOUGLAS DE JESUS LUZ - ES22766, GILVAN CARLOS DE ALMEIDA MOTTA - ES36603

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. REABILITAÇÃO CRIMINAL. ART. 94 DO CÓDIGO PENAL. MARCO INICIAL. PRAZO BIENAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. CUMPRIMENTO INTEGRAL DA PENA. PENA DE MULTA PENDENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Execução Penal interposto por JULIANO DE OLIVEIRA CHAVES em face de decisão do Juízo da 3ª Vara Criminal de Vitória/ES, que indeferiu pedido de reabilitação criminal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir o marco inicial para a contagem do prazo de 2 (dois) anos para o requerimento de reabilitação criminal, especificamente se o termo inicial corresponde à data de cumprimento da pena privativa de liberdade ou à data da decisão que extingue a punibilidade pelo cumprimento integral de todas as sanções impostas, incluindo a pena de multa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A reabilitação criminal, prevista no art. 93 do Código Penal, assegura o sigilo dos registros sobre o processo e a condenação, visando à ressocialização do apenado.

4. O art. 94 do Código Penal estabelece como condição para a reabilitação o decurso do prazo de 2 (dois) anos do dia em que extinta a pena ou terminada a execução.

5. A execução penal abrange o cumprimento de todas as sanções impostas na sentença condenatória, sejam privativas de liberdade, restritivas de direitos ou de multa, e a pena somente se extingue quando todas as obrigações são integralmente satisfeitas.

6. A decisão que reconhece o adimplemento da sanção corporal, mas ressalva a pendência da pena de multa, não extingue a punibilidade e, portanto, não inaugura o prazo para o pedido de reabilitação.

7. O marco para a contagem do prazo do art. 94 do Código Penal é a decisão que extingue a punibilidade do agente pelo cumprimento integral da pena em sua totalidade.

8. A extinção da punibilidade do agravante ocorreu em 6 de junho de 2024, e o pedido de reabilitação protocolado em 11 de fevereiro de 2025, o que demonstra a ausência do transcurso do lapso temporal legalmente exigido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O prazo de 2 (dois) anos para requerer a reabilitação criminal, previsto no art. 94 do Código Penal, inicia-se com a decisão que declara extinta a punibilidade do condenado.

2. A extinção da punibilidade pressupõe o cumprimento integral de todas as penas aplicadas na condenação, incluindo a pena de multa.

3. O cumprimento da pena privativa de liberdade, com a pendência de pagamento da pena de multa, não constitui termo inicial para a contagem do prazo bienal para a reabilitação.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 93 e 94.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Nº
5015233-79.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: JULIANO DE OLIVEIRA CHAVES

Advogados do(a) AGRAVANTE: DOUGLAS DE JESUS LUZ - ES22766, GILVAN CARLOS DE ALMEIDA MOTTA - ES36603

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de

Agravo de Execução Penal interposto por JULIANO DE OLIVEIRA CHAVES em face da r. Decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Vitória/ES (ID 15925135, pp. 57), por meio da qual indeferiu o pedido de reabilitação criminal.

Em suas razões recursais (ID 15925135, pp. 61/65), a defesa técnica pugna pelo reconhecimento da reabilitação criminal, argumentando que transcorreu o prazo de dois anos estabelecido pela lei, com base na decisão que reconheceu o cumprimento das penas restritivas de liberdade

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

O instituto da reabilitação criminal, previsto no art. 93 do Código Penal, constitui um importante instrumento de política criminal, voltado à ressocialização do condenado e à concretização do princípio da dignidade da pessoa humana. Seu objetivo é assegurar o sigilo dos registros sobre o processo e a condenação, permitindo que o indivíduo, após o cumprimento de sua pena e de um período depurador, possa se reintegrar plenamente à sociedade.

As condições para sua concessão estão expressamente delineadas no art. 94 do mesmo diploma legal, que dispõe:

Art. 94 - A reabilitação poderá ser requerida,
decorridos 2 (dois) anos do dia em que for extinta, de qualquer modo, a pena ou terminar sua execução
, computando-se o período de prova da suspensão e o do livramento condicional, se não sobrevier revogação, desde que o condenado:

I - tenha tido domicílio no País no prazo acima referido;

II - tenha dado, durante esse tempo, demonstração efetiva e constante de bom comportamento público e privado;

III - tenha ressarcido o dano causado pelo crime ou demonstre a absoluta impossibilidade de o fazer, até o dia do pedido, ou exiba documento que comprove a renúncia da vítima ou novação da dívida.

O cerne da controvérsia no presente recurso reside, portanto, na definição do marco temporal para o início da contagem do prazo bienal exigido pelo dispositivo legal.

A defesa sustenta que tal prazo deveria fluir a partir da decisão proferida no evento 47 do Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU). Contudo, tal tese não merece prosperar.

A execução penal abrange o cumprimento de todas as sanções impostas na sentença condenatória, sejam elas privativas de liberdade, restritivas de direitos ou de multa. A pena somente se extingue quando todas as obrigações são integralmente satisfeitas.

Com efeito, a análise da decisão invocada pela defesa revela que ela se limitou a reconhecer o adimplemento da sanção corporal, mas foi categórica ao afastar a extinção da punibilidade, dada a pendência da pena de multa. Vejamos o seu teor:

“
Pelo exposto,
incabível a extinção da punibilidade do egresso, porquanto pendente a quitação das multas criminais impostas
, motivo pelo qual reconheço o cumprimento integral das penas privativas de liberdade impostas nas ações penais nº 0000185- 48.2005.8.08.0007 (GE nº 127.075), nº 0017250-93.2006.8.08.0048 (GE nº 114.201) e nº 0037121-11.2011.8.08.0024 (GE nº 137.111).”

Depreende-se, portanto, que a referida decisão não declarou o fim da execução, mas apenas uma de suas etapas. O marco para a contagem do prazo do art. 94, do Código Penal, é, inequivocamente, a decisão que extingue a punibilidade do agente pelo cumprimento integral da pena em sua totalidade.

No caso dos autos, a extinção da punibilidade somente ocorreu na decisão proferida no evento 60 do SEEU, que reconheceu a impossibilidade de o agravante arcar com a multa criminal pendente:

“
Ante o exposto, considerando que o executado já cumpriu integralmente a pena corporal e, sobretudo, comprovou que não possui condições de arcar com a multa criminal, imposta na ação penal nº 0037121-11.2011.8.08.0024 (GE nº 137.111),
julgo extinta a sua punibilidade
, nos termos da tese fixada pela Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça no REsp nº 1.785.861.”

Esta decisão foi proferida em
6 de junho de 2024
. O pedido de reabilitação, por sua vez, foi protocolado em
11 de fevereiro de 2025
. Assim, é manifesta a ausência do transcurso do lapso temporal de 2 (dois) anos exigido por lei, o que torna o indeferimento do pedido medida imperativa.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)